Tribunal: TJMT
Processo: 1046208-10.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046208-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID ROMULO ORDAKOWSKI - CPF: 037.116.691-82 (RECORRIDO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), UNOPAR EAD - CUIABÁ IX CPA, UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023